Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001069-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), GEICE KELY GOMES DA COSTA - CPF: 031.698.241-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL RECONHECIDO – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - DECISÃO MANTDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. “Não obstante estivesse em gozo de LICENÇA MATERNIDADE, a servidora foi exonerada do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, durante o período de usufruto. 2. ‘A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida’. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).” (N.U 1009760-80.2017.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Comarca da Capital, na ação de Reclamação Trabalhista

n.o 1001835-07.2017.8.11.0041), ajuizada por GEICE KELY GOMES DA COSTA, deferiu, em parte, o pedido de tutela antecipada para determinar que o Requerido, ora Agravante, proceda à imediata reintegração da Requerente ao trabalho, na função de Assistente Técnico II, e a consequente manutenção da sua estabilidade gestacional, até o término do gozo da licença gestante, que se dará na forma legal, qual seja, cinco meses após a data do parto.

O Agravante sustenta a impossibilidade de antecipação da tutela no caso em tela, nos termos do disposto no art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92, quando a sua concessão acarrete o esgotamento do objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida, uma vez que os valores despendidos não podem ser revertidos aos cofres públicos, tendo em vista a irreversibilidade da verba alimentar.

Assevera que a medida provoca o esgotamento do pedido, e, ainda, a inadmissibilidade para obter vantagem pecuniária.

Sustenta também a ausência de fundamento relevante para a concessão da tutela, uma vez que a Agravada foi contratada como comissionada na Junta Comercial do Estado de Mato – JUCEMAT -, portanto, é a autarquia, que possui personalidade jurídica própria, que tem legitimidade para responder a ação de base e cumprir a medida deferida.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para que seja cassada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo.

O efeito suspensivo foi indeferido – id 391660 -.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões – id. 878672.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 1038449 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
determinou que o Requerido, ora Agravante, proceda à imediata reintegração da Requerente ao trabalho, na função de Assistente Técnico II, e a consequente manutenção da sua estabilidade gestacional, até o término do gozo da licença gestante, que se dará na forma legal, qual seja, cinco meses após a data do parto.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto a reintegração da agravada ao trabalho
e manutenção da sua estabilidade gestacional, até o término do gozo da licença gestante, que se dará na forma legal, qual seja, cinco meses após a data do parto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao recorrente.

No caso, a relevância do fundamento invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à licença gestante, assegurado pelo art. 7o, inciso XVIII da Constituição Federal.

Aliás, estabelece a Magna Carta, em seu artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Depreende-se dos autos que, não obstante a agravada estivesse no período de estabilidade provisória, o Chefe do Executivo do Estado do Mato Grosso, proferiu ato exonerando-a do cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-9, de Assistente Técnica II, da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, na data de 10/10/2016.

Com efeito, consta dos autos que a Agravada foi contratada na data de 10/08/2015, e no início do ano de 2016, descobriu que estava grávida, dando à luz o nascituro, no dia 23/09/2016, porém, no dia 10/10/2016, foi exonerada do seu cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-9, de Assistente Técnica II, da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, na data de 10/10/2016, por meio do Ato n.o 13.579/2016, publicado no DOE/MT n.o 26879.

Destarte, pelos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, eis que é pacífico o entendimento das Cortes Superiores, de que as servidoras tem direito a estabilidade em razão da licença maternidade, ainda que tenham se trate de contratação precária.

A propósito, confira a jurisprudência:

“(...) As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral.

(STF - RE: 1170558 AM - AMAZONAS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: DJe-087 29/04/2019)

Ademais, assim tem entendido este Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO – CARGO COMISSIONADO – LICENÇA GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não obstante estivesse em gozo de LICENÇA MATERNIDADE, a servidora foi exonerada do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, durante o período de usufruto.2. ‘A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida’. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). 3. Desnecessária a imposição de multa diária em caso de descumprimento da medida, conquanto importa em oneração do erário público, existindo outros meios coercitivos mais eficientes para a efetivação da liminar.4. Segurança parcialmente concedida.”

(N.U 1009760-80.2017.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Assim, a despeito das alegações do agravante quanto a irreversibilidade da medida, não há como acolher tais razões, eis que conforme exposto, é pacífico o entendimento quanto ao direito a estabilidade da servidora gestante.

Ainda, com relação a alegação de que o Estado do Mato Grosso não teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda, ao argumento de que a agravada foi contratada para exercer junto à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que é autarquia com personalidade jurídica própria, melhor sorte não tem o recorrente.

Ora, em que pese a JUCEMAT detenha personalidade jurídica, o que por consequência, a torna legítima para responder a presente demanda, ao menos em sede de cognição sumária, não entendo que tal fato, torna

ilegítimo o ente estatal, até porque o próprio ato que exonerou a agravada, foi praticado pelo Chefe do Executivo, que à época era o Governador Pedro Taques, como se vê do documento de id. 4672969 -.

Assim, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
provimento mantendo-se
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020